Tribunal: TJSP
Processo: 1012156-66.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – SUCUMBÊNCIA CARREADA AOS CORRÉUS POR APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC – PEDIDO RECURSAL PARA INVERSÃO DO ENCARGO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA – AINDA QUE OS REQUERIDOS TENHAM QUITADO DÍVIDA NO BOJO DE DUAS EXECUÇÕES AJUIZADAS PELA REQUERENTE, É FATO QUE DERAM CAUSA AO

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – SUCUMBÊNCIA CARREADA AOS CORRÉUS POR APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC – PEDIDO RECURSAL PARA INVERSÃO DO ENCARGO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA – AINDA QUE OS REQUERIDOS TENHAM QUITADO DÍVIDA NO BOJO DE DUAS EXECUÇÕES AJUIZADAS PELA REQUERENTE, É FATO QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CUJA DISTRIBUIÇÃO NÃO TINHA POR OBJETO, TÃO SOMENTE, PAGAMENTO DE DÍVIDA, MAS SIM, DETECTAR EVENTUAL FRAUDE CONTRA CREDORES E CONTRA PROCESSOS EXECUTIVOS, CONSIDERANDO-SE QUE HAVIA NOTÍCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, BEM COMO, REMANESCIA EM ABERTO O PAGAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POIS APESAR DO EXEQUENTE POSSUIR OUTROS CRÉDITOS COM EMPRESA QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ, FATO É QUE ELES NÃO FIZERAM PARTE DA CAUSA DE PEDIR DESSA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012156-66.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAUSTO LONGUINHO DE SOUZA, GRMR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FAUSTO LONGUINHO DE
SOUZA BAZAR EIRELI, é apelado CENNABRAS INDÚSTRIA E COMERCIO
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1012156-66.2015.8.26.0005
Apelantes: Fausto Longuinho de Souza, Grmr Empreendimentos
Imobiliários e Participações Ltda e Fausto Longuinho de Souza
Bazar Eireli
Apelado: Cennabras Indústria e Comercio Eireli
Ação Pauliana
Juiz prolator da sentença: Paulo de Tarso da Silva Pinto
Voto no 3.692
AÇÃO PAULIANA – PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO – SUCUMBÊNCIA CARREADA AOS CORRÉUS POR
APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC – PEDIDO
RECURSAL PARA INVERSÃO DO ENCARGO EM DESFAVOR
DA EMPRESA REQUERENTE – IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO – MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA –
AINDA QUE OS REQUERIDOS TENHAM QUITADO DÍVIDA
NO
BOJO
DE
DUAS EXECUÇÕES AJUIZADAS PELA
REQUERENTE,
É
FATO
QUE
DERAM
CAUSA
AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CUJA DISTRIBUIÇÃO NÃO
TINHA POR OBJETO, TÃO SOMENTE, PAGAMENTO DE
DÍVIDA, MAS SIM, DETECTAR EVENTUAL FRAUDE CONTRA
CREDORES
E
CONTRA
PROCESSOS
EXECUTIVOS,
CONSIDERANDO-SE QUE HAVIA NOTÍCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL E TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, BEM
COMO, REMANESCIA EM ABERTO O PAGAMENTO DO
NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POIS
APESAR DO EXEQUENTE POSSUIR OUTROS CRÉDITOS
COM
EMPRESA
QUE
INTEGRAM
O
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO DA RÉ, FATO É QUE ELES NÃO FIZERAM
PARTE DA CAUSA DE PEDIR DESSA DEMANDA –
SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO
POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fl. 2.119, que extinguira ação pauliana sem
julgamento do mérito, pois o débito que fundamentara o pedido de
anulação
está
quitado,
reconhecida,
então,
a
carência
superveniente da demanda. Sucumbência carreada aos corréus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que deram causa ao ajuizamento da ação, fixando-se
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado
da causa.
Insurgem-se os corréus, argumentando que a regra prevista
no art. 85, § 10, do CPC, não tem aplicação no caso em apreço,
notadamente porque houve má-fé do autor que insistira no
reconhecimento da fraude contra credores, mesmo em razão do
pagamento integral da dívida em 26/12/2017 (fls. 429, parágrafo
quinto); o requerente declarou que a solvência do débito não
impediria o acolhimento de seu pedido, silenciando-se nos autos
ante a expectativa de receber valores já quitados; bem por isso
não faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, uma vez que não agira com a lealdade processual
devida aos litigantes, insistindo em processo que perdera o objeto;
deveria voluntariamente ter pleiteado a desistência da ação.
Requerem o provimento do apelo para carrear a sucumbência em
desfavor dos corréus, diante de comprovada má-fé e tentativa de
enriquecimento ilícito.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
Em contrarrazões, a autora aduz que a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais é regida pelo princípio da
causalidade, sendo que a parte que dera causa ao ajuizamento da
demanda deve custeá-los; a demanda foi ajuizada após
constatação de que as ações executivas distribuídas contra os
requeridos estavam frustradas, pois não existiam bens penhoráveis
em razão da transferência de seu patrimônio, bem como, do de sua
família, para a holding GRMR Empreendimentos (corré); o
pagamento se dera para evitar que as fraudes perpetradas pela
parte ré fossem expostas; a quitação ocorrera somente após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ameaça imposta com o ajuizamento dessa ação pauliana, cabendo-
lhes, então, o pagamento da sucumbência; havia interesse no
prosseguimento da demanda não só pelo crédito aqui reclamado,
mas em razão dos corréus terem agido com dolo e fraude,
prejudicando as negociações com as demais empresas que compõe
o grupo FAUSTO LONGUINHO.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, havendo extinção do processo sem julgamento
do
mérito,
por
causa
ulterior à propositura da ação, é
incontroverso, então, que aquele que deu causa à demanda deve
responder pelas despesas daí decorrentes, aplicando-se o princípio
da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de
que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão
para instaurá-lo. (STJ; RESP 614.254; RESP 80.028; RESP). [in
Novo Código de Processo Civil. THEOTONIO NEGRÃO. Editora
Saraiva. 2016. Página 191].
Nesse âmbito, ainda que os apelantes tenham quitado dívida
no bojo de duas execuções ajuizadas pela requerente (fl. 429), é
fato que deram causa ao ajuizamento da demanda, cuja
distribuição não tinha por objeto pagamento de dívida, mas sim,
detectar eventual fraude contra credores e contra processo
executivo,
considerando-se
que
havia
notícia
de
confusão
patrimonial e transferência de patrimônio, bem como, remanescia
em aberto o pagamento do negócio jurídico formalizado entre as
partes (aquisição de produtos para revenda em lojas).
Tanto que a sentença consignara que “apesar do exequente
possuir outros créditos com empresa que integram o mesmo grupo
econômico da ré, fato é que eles não fizeram parte da causa de
pedir dessa demanda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ação pauliana, como cediço, não tem por objeto o
pagamento de dívida. Nesse sentido, confiram-se os pedidos
deduzidos na inicial (fls. 16/18), registrando-se, uma vez mais, que
os valores que ensejaram a extinção do feito foram pagos,
parceladamente, dois anos após o ajuizamento dessa ação (de
junho a dezembro 2.017) e a contestação fora protocolada em
22/01/2019, defendendo-se, os corréus, da suposta fraude contra
credores, bem como, do pedido para desconsideração de sua
personalidade jurídica.
Em outras palavras, o autor precisou se socorrer do Poder
Judiciário para receber seu crédito, o qual fora quitado no bojo de
outro processo, inexistindo má-fé no prosseguimento do feito para
que os demais pedidos fossem reconhecidos (fls. 427/432). Logo,
exsurge clara a legitimidade da aplicação do quanto previsto no art.
85, § 10, do CPC.
A propósito, confiram-se precedentes desse Egrégio Tribunal
de Justiça:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pagamento parcial do
débito, superveniente ao ajuizamento da ação. Honorários. Arbitramento segundo o princípio da
causalidade. Hipótese do art. 85, § 10, do CPC.
Afastamento
da
sucumbência
recíproca
imposta.
Pagamento que se limitou ao valor original da parcela,
ocorrido após o seu vencimento. Juros e correção
remanescentes devidos. Recurso provido. (Apelação Cível
1000556-75.2018.8.26.0156;
Relator
COIMBRA
SCHMIDT; 7a Câmara de Direito Público; Julgamento em
28/02/2020);
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
SAÚDE

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PERDA SUPERVENIENTE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBJETO
DA
AÇÃO
-
CIRURGIA
REALIZADA

CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS CABIMENTO -
Exegese do princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve
arcar com as despesas dele decorrentes Parte que teve
que se socorrer do Poder Judiciário para realizar a cirurgia
Verba honorária fixada no percentual mínimo previsto,
sobre o valor da causa Observância dos ditames legais
pertinentes à matéria (CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, I e
4o, III)
Sentença mantida
Majoração da verba
honorária para 12% sobre o valor da causa, atualizado
Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015
Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1016963-48.2016.8.26.0053;
Relator PONTE NETO; 8a Câmara de Direito Público;
Julgamento em 06/09/2017);
APELAÇÃO
Perda superveniente do objeto

Recurso para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais
Inteligência do artigo 85, §10, CPC Ônus devem ser
suportados por quem deu causa Pedido de fixação de
honorários no valor de R$ 1.2000,00 Descabimento
Valor da causa fixado em R$ 1.503, 77 - Honorários
Fixação de acordo com o artigo 85, §3o, I, do CPC

Recurso
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
4001877-50.2013.8.26.0292;
Relatora
MÔNICA
SERRANO; 14a Câmara de Direito Público; Julgamento em
07/06/2018).
Destarte, nenhuma alteração merece a sentença proferida.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, nos termos da fundamentação, acrescendo-se mais 5%
sobre o valor da causa aos honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados na sentença (art. 85, § 11, do CPC).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica